Tribunal: TJES
Processo: 5011061-65.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011061-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDEVINO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ROUBO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
ORDEM DENEGADA
.

1.

A
tese de ausência de
fundamentação idônea na decisão que manteve a cautelar
é objeto de apreciação do Habeas Corpus nº
5004184-12.2023.8.08.0000
, sendo certo que a decisão ora impugnada ratifica os termos daquela que decretou a
prisão preventiva
.

2.
N
ão ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso
há
cerca de
07
(
sete
) meses
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo
e a complexidade da causa
,
que tramita em face de dois réus, com diferentes patronos e com a oitiva de várias testemunhas.

3.

Ademais
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

4.
Além disso
,
é certo
que “
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5011061-65.2023.8.08.0000

PACIENTE: VALDEVINO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
VALDEVINO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ALEGRE
/ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos nº
0000139-44.2023.8.08.0002
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o crime previsto no art.
157, §2º, II, duas vezes, do CP.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
o excesso de prazo da prisão preventiva e ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a cautelar.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a concessão da liberdade provisória ao paciente,
confirmando-se quando do julgamento do mérito.

Decisão indeferindo o pedido liminar em ID
6098394
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
6372428
e parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID
6383481
opinando
pela
denegação da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente.
Explico.

D
epreende-se
dos autos
que, no dia
20/02/2023 o paciente foi preso em flagrante quando, em unidade de desígnios com o corréu Jonathan, e mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, praticaram, duas vezes, o delito previsto no art.
157, §2º, II, do CP.

Tecidas essas considerações,
destaco, primeiramente, que
a tese de ausência de
fundamentação idônea na decisão que manteve a cautelar
é objeto de apreciação do Habeas Corpus nº
5004184-12.2023.8.08.0000
, sendo certo que a decisão ora impugnada ratifica os termos daquela que decretou a
prisão preventiva
.

Ainda assim, destaco que, n
o presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
157, §2º, II, do CP
, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato,
conforme elementos contidos nas decisões anteriores.

Destaca-se que os elementos trazidos na decisão referente a vida pregressa do corréu dizem respeito a manutenção da sua prisão, e não a do ora paciente, não prosperando, portanto, a tese de ofensa ao princípio da individualização da pena.

Ademais
,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso
há
cerca de
07
(
sete
) meses
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo
e a complexidade da causa
,
que tramita em face de dois réus, com diferentes patronos e com a oitiva de várias testemunhas.

Ademais
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
não havendo
, pela documentação juntada,
qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

Desataco, ainda, que segundo informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, os autos originários encontram-se em fase de alegações finais, ou seja, em vias de ser sentenciado.

Além disso
,
é certo
que “
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)